Tribunal: CARF
Processo: 11080.005164/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005164/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.575 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
CANDICE FARDIN TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF 143.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Do
imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo. A prova do imposto de renda retido
na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005164/2008-62
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.575 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005164/2008-62

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Auto de Infração, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de fls. 08 a 12,
exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância no valor de
R$ 1.365,25, calculados até 31-03-2008, referente ao exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em virtude da constatação de infringência a dispositivos legais, descrita a
seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica, no valor de R$ 5.884,45, levando em consideração IRRF no valor de R$
1.165,99. Enquadramento Legal: arts. 1° a 3° e §§, 8° e 9° da Lei n° 7.713/1988; arts.
1° a 3° da Lei n° 8.134/1990; arts. 5°, 6° e 33 da lei n° 9.250/1995; arts. 1° e 15 da Lei
n° 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 e 841, inciso II do Decreto n° 3.000/1999 –
RIR/1999, fl. 09;
2. Detectou dedução indevida a Título de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor
de R$ 4.431,23. Enquadramento Legal: art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/1995; arts.
7°, §§ 1° e 2°, 87, inciso IV, §2°, e 841, inciso II do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999,
fl. 10.
O contribuinte apresentou impugnação, de fl. 03, alegando que houve duas
discordâncias em sua declaração.
A primeira foi à omissão de rendimento recebido pela Associação Cultural Brasil-
Estados Unidos e o respectivo imposto retido na fonte. Afirma ter consciência da falha
cometida, pois considerou o valor como ganho em ano anterior.
A segunda foi da Cooperativa Sulamericana de Tecnologia, que não declarou à Fazenda
o valor que descontou dela no ano de 2004.
Tendo o processo se enquadrado no art. 6o-A da IN-RFB no 958/2009 (fls. 34 e 36), com
a redação dada pelo art. 1o da IN-RFB n° 1.061/2010, a Delegacia de origem recebeu o
processo para análise e exarou o Despacho Decisório DRF/POA no 233/2012 (fl. 37),
aprovando o Termo Circunstanciado de fl. 36, que manteve o lançamento, com o
imposto a pagar no valor de R$ 793,28, extratos SIEF fls. 39 e 40.
O contribuinte não se manifestou sobre o Despacho Decisório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
- DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Submetem-se ao ajuste anual os rendimentos recebidos oriundos de ação
trabalhista que não sejam isentos ou de tributação exclusiva, observadas
as deduções permitidas em lei.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
Não tendo sido comprovada a retenção e/ou o recolhimento do IRRF pela
Pessoa Jurídica pagadora dos seus rendimentos, não pode o contribuinte
pleitear a compensação em sua declaração de ajuste anual no respectivo
exercício do recebimento.
Cientificado pessoalmente da decisão de primeira instância em 20/02/2013 (e-fl.
60), o sujeito passivo interpôs, em 20/02/2013 (e-fl. 56), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que, uma vez não aceito
como suficiente o Comprovante de Rendimentos Anual no momento da impugnação, ora
apresenta contra cheques da fonte pagadora. Solicita a reforma da decisão.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.575 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005164/2008-62

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre constatação de Compensação Indevida de IRRF
no valor de R$4.431,23.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e
2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55). (ora grifado)
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.575 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.005164/2008-62

Tendo em vista que a interessada apresentou em sede impugnatória o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF do ano calendário 2004 (e-fls. 07) e que também
buscou anexar novos documentos comprobatórios em recurso (e-fls. 58/59), está claro o motivo
que levou a notificada a declarar em Declaração de Ajuste Anual o IRRF no valor de R$4.431,23
e pode ser dada razão à mesma na sua pretensão.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento da sua
pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Original